Tribunal: TJDFT
Processo: 0737996-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737996-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DOS SANTOS BERNARDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ). 4. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois o réu possui outra condenação transitada em julgado. A reincidência é elemento suficiente para afastar o privilégio. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação da conduta para a posse para consumo pessoal, dada a ausência de elementos que indiquem que a droga não se destinava ao consumo próprio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição e desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030